Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009502-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
HEROTILDES MACHADO FERREIRA
AGRAVADA:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEROTILDES MACHADO FERREIRA na Ação de Requerimento de Alvará Judicial no 1001284-97.2021.8.11.0037 proposta em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão que indeferiu a expedição de alvará, em razão de não ter cumprido o que determina o art. 1.806 do Código Civil.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a princípio não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, eis que a decisão se limitou a indeferir a expedição do alvará, condicionando à assinatura do termo de renúncia pelos demais herdeiros em Juízo, nos moldes do art. 1.806 do Código Civil, facultando à parte a formalização da renúncia por instrumento público (a qual não se confunde com o mero reconhecimento de firma).
Ademais, em nenhum momento justificou a agravante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora